Tribunal: TCU
Processo: 030.737/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13596/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: " 1. Trata-se de representação da Secretaria de Controle Externo do Estado do Amazonas (Secex-AM) com a finalidade de apurar possível acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas (SFA-AM). 2. Após avaliação de dados obtidos de diversos sistemas públicos, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal desta Corte identificou seis indícios de acumulação ilegal de cargos públicos por servidores da citada superintendência, cuja apuração ficou a cargo da Secex - AM. 3. A partir das informações prestadas pela SFA-AM, a unidade técnica elencou as ocorrências abaixo relacionadas: Servidor Cargo ocupado Outro vínculo público Observação/Proposta de determinação José Hilário da Silva Instituidor de pensão Motorista Oficial Aposentadoria de 1966 Piloto de Lancha (Funai) Aposentadoria de 1991, registrada pelo TCU - Cargos inacumuláveis - Considerar legais as pensões, em face dos princípios da segurança jurídica, ato jurídico perfeito e coisa julgada Júlio Reinaldo de Moraes Auxiliar Operacional em Agropecuária Aposentadoria de 1973 Sertanista (Funai) Aposentadoria de 1996, registrada pelo TCU - Cargos inacumuláveis - Considerar legais as aposentadorias, em face dos princípios da segurança jurídica, ato jurídico perfeito e coisa julgada Paulino Rondon Auxiliar de Enfermagem Aposentadoria de 1973, registrada pelo TCU Piloto de Lancha (Funai) Aposentadoria de 1996 - Cargos inacumuláveis - Determinar à Funai o envio do ato de aposentadoria no cargo de Piloto de Lancha para apreciação desta Corte, momento em que julgará também a acumulação de cargos José Moreno das Chagas Instituidor de pensão Agente de Atividades Agropecuárias Auxiliar de Enfermagem (Secretaria de Estado da Saúde/AM) - Inocorrência de acumulação : o cargo de Auxiliar de Enfermagem é ocupado por Maria Aldaide de Almeida Chagas (CPF XXX.867.862-XX) - O Siape informa, de modo equivocado, o CPF dessa servidora estadual como sendo do instituidor - Determinar à origem a verificação da legalidade da continuidade do benefício aos filhos maiores de 21 anos Esmeraldino Teles do Nascimento Auxiliar Operacional em Agropecuária Aposentadoria de 1976 Vigia (Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino/AM) - Acumulação ilegal de aposentadoria com cargo público - Convocar o servidor para optar por um dos benefícios Aluízio José Martins do Nascimento Agente Administrativo Professor (Secretaria Municipal de Educação de Manaus/AM) - Acumulação ilegal , em razão da natureza não técnica do cargo de Agente Administrativo - Convocar o servidor para optar por um dos cargos 4. A Secex-AM , após análise das seis ocorrências de acumulação indevida de cargos, asseverou que a representação deve ser considerada procedente e propôs que fosse determinado ao órgão de origem que convocasse os servidores Esmeraldino Teles do Nascimento e Aluízio José Martins do Nascimento , para que eles optassem por um dos cargos ocupados, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, e fosse comunicado às entidades públicas com as quais eles mantêm vínculo acerca da referida opção. 5. Com relação aos outros quatro servidores, a equipe técnica entendeu que inexistem irregularidades pelas seguintes razões: a) Paulino Rondon: supostamente acumulava outra aposentadoria como Piloto de Lancha da Funai, faleceu em 28/2/2015 e não deixou pensão civil, conforme informações do sistema Siape; b) José Moreno das Chagas: concluiu-se que não acumulava cargos públicos. Constatou-se que o de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde/AM é ocupado, na verdade, por Maria Aldaide de Almeida Chagas, cujo CPF foi lançado, no Siape, como sendo do referido servidor; c) Júlio Reinaldo de Moraes: devem ser mantidas as duas concessões, pois o servidor era aposentado como Auxiliar Operacional em Agropecuária, desde 1973, quando teve a sua nova inativação como Sertanista da Funai, a partir de 1996, considerada legal pelo TCU, nos autos do TC Processo 853.384/1997-5 , na Sessão de 28/11/2000; e d) José Hilário da Silva: acumulação das duas aposentadorias deve ser preservada, em face dos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. O Tribunal de Contas da União registrou, em 1993, o ato de concessão como Piloto de Lancha da Funai, quando o servidor já detinha outra aposentadoria como Motorista Oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde 1966. Ressalta-se que as duas pensões por ele deixadas em favor do cônjuge revestem-se dos mesmos princípios acima, pois são decorrentes dos supracitados atos de inativação. 6. Assim, o Tribunal deliberou sobre a matéria na forma do Acórdão 7628/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, conforme abaixo: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, e nos arts. 237, inciso VI, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amazonas que: 9.2.1. adote providências, nos termos do art. 133 da Lei no 8.112/1990, para o exato cumprimento do disposto no art. 37, inciso XVI e § 10, da Constituição Federal/1988, c/c o art. 118 da Lei no 8.112/1990, objetivando o saneamento das seguintes impropriedades: 9.2.1.1. Esmeraldino Teles do Nascimento: acumulação indevida de proventos de aposentadoria do cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária/MAPA com a remuneração do cargo de vigia exercido na Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino/AM; 9.2.1.2. Aluísio José Martins do Nascimento: acumulação irregular do cargo de Agente Administrativo/MAPA com o de professor da Secretaria Municipal de Educação de Manaus/AM; 9.2.2. informe à Secretaria de Controle Externo do TCU no Amazonas, no prazo de 120 (cento e vinte dias), sobre as medidas adotadas e os resultados obtidos; 9.3. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, à Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino/AM e à Secretaria Municipal de Educação de Manaus/AM cópias deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam; 9.4. determinar à Secex/AM que adote as providências necessárias para monitorar o cumprimento do subitem 9.2; 9.5. arquivar este processo. 7. As comunicações processuais foram realizadas por meio dos Ofícios 3119, 3120 e 3121/2016-TCU/SECEX-AM, todos datados de 12/12/2016 (peças 17-19). 8. Por meio dos ofícios 0076/2017-Semed/GSAF, de 5/1/2017 e 218/2017-Semed/GSAF, de 16/1/2017, o Município de Manaus informou que o servidor Aluísio José Martins do Nascimento solicitou sua exoneração (peças 23 e 26). 9. Por meio do Ofício 2/2017/SGP-AM-MAPA, de 10/1/2017, o Superintendente da SFA-AM informou que os servidores citados no acórdão foram comunicados para optar por um dos cargos ou seriam aplicados os devidos procedimentos para cumprimento da lei (peça 24). 10. Verificou-se com as informações e documentação acostada aos autos, que o servidor Aluísio José Martins do Nascimento regularizou sua situação, entendendo-se cumprida a determinação neste ponto. 11. Em relação ao servidor aposentado Esmeraldino Teles do Nascimento, na instrução pretérita (peça 27) foi verificado que não havia cumprimento da deliberação, apesar de o ex-servidor ter sido notificado pelo órgão em 30/12/2016 (peça 24, p. 3-4). Foi, então, proposta e autorizada a realização de diligência, a qual foi formalizada por meio do Ofício 939, de 10/5/2017 (peças 28-30). 12. Em resposta, a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Amazonas informou que o ex-servidor ingressou com mandado de segurança contra o superintendente, mas que o processo havia sido remetido ao Supremo Tribunal Federal, tendo como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Contas da União. A SFA-AM solicitou ainda orientações acerca de quais procedimentos deveria adotar diante da situação, além de solicitar prorrogação de 15 dias de prazo (peça 31). 13. A unidade técnica entendeu que, com relação ao pedido de orientações, este tem natureza de consulta e solicitante não é legitimado, nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do TCU. 14. Verificou-se ainda que o referido Mandado de Segurança 34.815, impetrado contra o Presidente do Tribunal de Contas da União pelo ex-servidor, tramita perante o STF, na relatoria do Ministro Celso de Mello. (peça 31, p. 11-15). 15. Esse instrumento seria impeditivo para o fiel cumprimento da determinação antes exarada, motivo pelo qual foi proposto o sobrestamento do processo até decisão final proposta anterior, e caso fosse acolhida que se tornasse insubsistente o pedido de prorrogação de prazo. 16. A Conjur foi comunicada sobre o mandado de segurança (peça 32). 17. Diante do exposto, a equipe técnica da Secex-AM propôs ao Ministro Relator não conhecer o pedido de consulta e sobrestar o processo até a decisão do STF acerca do Mandado de Segurança 34.815. 18. A Primeira Câmara do TCU prolatou, então, o Acórdão n. 5610/2017: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 232, § 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em não conhecer do requerimento formulado por Guilherme de Melo Pessoa (peça 31), por não atender aos requisitos de admissibilidade, dando ciência ao requerente, com o envio de cópia da respectiva instrução, assim como sobrestar os presentes autos, até que seja apreciado, pelo Supremo Tribunal Federal, o MS no 34.815, dando ciência desta deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amazonas, conforme os pareceres emitidos nos autos: 19. A Secex-AM encaminhou cópia do referido acórdão, bem como da instrução da unidade técnica que o fundamenta para a SFA-AM e para o Sr. Guilherme de Melo Pessoa Ofício 1775 e 1176/2017-TCU/SECEX-AM, de 26/7/2017, respectivamente (peças 36 e 37). 20. No dia 11 de junho de 2018, o Ministro Celso de Mello, relator do Mandado de Segurança n. 34.815, não conheceu da ação mandamental (peça 42), por entender que não foi suprida a exigência de prova documental pré-constituída, apta a demonstrar, de maneira inequívoca e incontestável, a realidade dos fatos e eventos alegados. 21. Dessa forma, não mais havia razões para o processo em tela permanecer sobrestado desde a publicação desta decisão. 22. Assim, a equipe técnica propôs que fosse levantado o sobrestamento dos autos e realizada diligência à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas, conforme delegação de competência conferida pelo Relator Raimundo Carrero no inciso I, do art. 1o da Portaria-MIN-RC 1, de 2 de abril de 2007, para que informasse as providências que foram adotadas para o cumprimento do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 133 da Lei 8.112/1990, com relação à acumulação irregular de cargos públicos pelo Sr. Esmeraldino Teles do Nascimento. 23. Em 2/12/2019, foi encaminhado Ofício 0603/2019-TCU/SecexAgroAmbiental (Peça 46). Entretanto, por uma falha processual os autos não foram encaminhados ao Ministro-Relator para que decidisse a respeito do levantamento do sobrestamento. 24. Em resposta à diligência, o Mapa encaminhou o Ofício 35/2019/DDA-AM/SFA-AM/MAPA (Peças 48 e 49). 25. O Mapa informou em sua resposta que para a apuração da suposta acumulação irregular de cargos públicos pelo senhor Esmeraldino Teles do Nascimento, foi aberto um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) (Processo SEI 21010.001702/2018-07), designando a Portaria no 30, de 28 de maio de 2018, do Mapa (Peça 49, p. 29), mas que o mesmo foi anulado (Nota 094/2019/CORREG/MAPA), em 11/09/2019, pelo Sr. Corregedor-Geral do Mapa (Peça 49, p. 155-157). 26. O parecer 00226/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU (Peça 49, p. 135-139) apontou as seguintes falhas na condução do PAD: a) invalidade do ato de citação, já que foi endereçado nominalmente a acusado interditado judicialmente; e b) interrogatório conduzido com a esposa e curadora do indiciado, sendo que o ato é personalíssimo e não pode ser realizado por interposta pessoa, de forma que nem a presença do procurador supre a ausência do acusado. Além disso, após o "interrogatório" da esposa do acusado, foi colhida sua assinatura ao mesmo tempo em que se consignou em ata da Comissão Disciplinar que a Sra. Elza Moreira Teles é analfabeta, tendo declarado não saber ler nem escrever. 27. Em 4/12/2019, o Mapa publicou a Portaria 735 (Peça 49, p. 167-168) autorizando a realização de novo PAD em rito sumário, conforme preceitua a Lei 8.112/90, para a apuração e resolução das irregularidades constatadas na acumulação irregular de cargos públicos. O prazo para conclusão dos trabalhos era de trinta dias. 28. Diante da anulação do PAD e realização de novo procedimento, cujo prazo para conclusão se encerrou em 3/1/2020, foi proposta a realização de nova diligência, desta vez diretamente ao Ministro-Relator, bem como o levantamento do sobrestamento do processo em tela, tendo em vista que quem está tomando medidas para apuração da irregularidade é o Mapa e esta Corte apenas solicitou informações sobre o andamento dessa apuração. 29. Entretanto, houve novamente uma falha processual e o processo em tela não foi levado ao conhecimento do Ministro Relator para que fosse avaliada a questão do levantamento do sobrestamento. A diligência foi autorizada pelo despacho acostado à peça 53, tendo em vista a Delegação de Competência do Ministro Raimundo Carreiro, Portaria-MIN-RC 1, de 2 de abril de 2007, art. 1o, inciso I, e subdelegação constante do art. 1o, inciso II da Portaria-Secex Agroambiental 1/2020, de 11/3/2020. 30. O ofício 30737/2020-TCU/Seproc (peça 54), de 20/6/2020, foi encaminhado ao Superintendente de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amazonas. Em 10/7/2020, foi recebida a resposta do Mapa por meio do Ofício 414/2020/CODI/CG/MAPA (peça 58). 31. Passa-se à análise técnica. EXAME TÉCNICO 32. Preliminarmente, com relação à questão sobrestamento, entende-se que novamente o equívoco no encaminhamento não provocou qualquer prejuízo ao processo, devendo ser mais uma vez proposto o levantamento do sobrestamento do processo em tela. 33. Com relação ao mérito, o Mapa informou que, após saneamento dos vícios processuais apontados, o PAD sumário foi realizado no âmbito do processo SEI 21000.083807/2019-68, que foi instaurado através da Portaria 735, publicada em 05/12/2019 (peça 58). 34. Asseverou ainda que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar apresentou seu relatório final, em 20/3/2020, que foi analisado pela assessoria da Corregedoria-Geral do Mapa e, posteriormente, encaminhado para a Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério, de forma a subsidiar a decisão a ser proferida pela Exma. Sra. Ministra de Estado do Mapa. 35. A Comissão de PAD concluiu pela aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de ambos os cargos, de Auxiliar Operacional em Agropecuária, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Mapa, e de Vigia, na Secretaria de Estadual de Educação no Estado do Amazonas, ao servidor Esmeraldino Teles do Nascimento , matrícula Siape 2848. 36. A assessoria da Corregedoria-Geral também se manifestou no mesmo sentido: Quanto ao exame do mérito, restou comprovada a infração ao artigo 118 da Lei no 8.112/90 c/c o art. 40, § 6o da Constituição Federal, cumulação de aposentadorias, cabendo aplicação da penalidade de cassação das aposentadorias do servidor, nos termos do artigo 133, § 6o da Lei 8.112/90. 37. Por fim, o Mapa afirmou que tão logo seja publicada a decisão, o Tribunal será informado. 38. Diante do exposto, propõe-se que seja levantado o sobrestamento dos presentes autos, considerando-se cumpridas as determinações 9.2.1.2 e 9.2.2 e em cumprimento a determinação 9.2.1.1 do Acórdão 7628/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro. Propõe-se, ainda, seja encerrado o presente processo, tendo em vista que o Mapa tomou as medidas para apuração das irregularidades com relação à acumulação de cargos, empregos e funções públicas na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas (SFA-AM). PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 39. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU; b) considerar cumpridas as determinações 9.2.1.2 e 9.2.2 e em cumprimento a determinação 9.2.1.1 do Acórdão 7628/2016-TCU-Primeira Câmara ; c) autorizar o arquivamento do processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU; b) considerar cumpridas as determinações 9.2.1.2 e 9.2.2 e em cumprimento a determinação 9.2.1.1 do Acórdão 7628/2016-TCU-Primeira Câmara de relatoria do Min. José Múcio Monteiro. c) autorizar o arquivamento do processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU . 1. Processo TC- Processo 030.737/2011-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.